Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-54.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000515-54.2015.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ DA CRUZ RAMOS Advogado(s): FRANKLIN DOS REIS GUEDES APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10, QUE DISPÕE: “VIOLA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ARTIGO 97) A DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL QUE, EMBORA NÃO DECLARE EXPRESSAMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO, AFASTA SUA INCIDÊNCIA NO TODO OU EM PARTE.” A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, ESTABELECIDA NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DETERMINA QUE SOMENTE O PLENÁRIO OU O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL PODE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE UMA LEI OU ATO NORMATIVO, SENDO VEDADO AOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS (TURMAS OU CÂMARAS) PROFERIR TAL DECISÃO, SALVO SE HOUVER PRECEDENTE VINCULANTE DO PLENÁRIO OU DO STF. REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA NA FORMA DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que rejeitou a pretensão autoral. 2. Análise da constitucionalidade da Lei Municipal nº 466/1993 que vincula a remuneração do cargo de Assessor a múltiplos do salário mínimo. 3. Incidente de inconstitucionalidade de Lei Municipal. Observância da Súmula Vinculante nº 10, que dispõe: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte.” 4. A cláusula de reserva de plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal, determina que somente o plenário ou o órgão especial do tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, sendo vedado aos órgãos fracionários (turmas ou câmaras) proferir tal decisão, salvo se houver precedente vinculante do plenário ou do STF. 5. Remessa ao Órgão Especial desta Corte de Justiça na forma do Regimento Interno deste Tribunal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000515-54.2015.8.05.0034, em que figuram como apelante LUIZ DA CRUZ RAMOS e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em remeter os autos ao Órgão Especial para processar e julgar o INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL, nos termos do voto da relatora.